Tribunal: STF
Processo: AI 90952
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
- FURTO E RECEPTAÇÃO.
MA QUALIFICAÇÃO DOS FATOS ILICITOS CONTIDOS NA DENUNCIA: "EMENDATIO
LIBELLI" E NÃO "MUTATIO LIBELLI". APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART-383
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SE A DENUNCIA MOSTRA A INEQUIVOCA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS
PROPRIOS ATOS DE FURTO, EMBORA TENHA FICADO COM A MERCADORIA,
MEDIANTE PAGAMENTO AOS DEMAIS CO-AUTORES, NÃO SE TIPIFICA O SEU
CRIME APENAS COMO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA, MAS SIM COMO DE FURTO. O
ACUSADO FOI A FIRMA EM QUE ERAM EMPREGADOS OS DOIS CO-AUTORES. DE DE
UM DELES RECEBEU NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE INEXPRESSIVO
VALOR E, NA CAIXA, PAGOU A IMPORTANCIA ALI CONSIGNADA. APÓS, VOLTOU
AO DEPOSITO E OS DOIS OUTROS, EMPREGADOS, CARREGARAM DOIS FOGOES E
OS COLOCARAM EM VEÍCULO DO ORA AGRAVANTE, APÓS ALTERAREM A "NOTA
FISCAL" COM A INCLUSAO DOS E DE SEU PREÇO, PARA EVITAR PROBLEMAS COM
EVENTUAL FISCALIZAÇÃO. A CO-AUTORIA, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS,
DEVIDAMENTE DESCRITAS NA PECA ACUSATORIA, JUSTIFICA A APLICAÇÃO DO
ART-383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NÃO DO SEU ART-384.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.